Tribunal: TJSP
Processo: 0013936-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – EXTINÇÃO IMEDIATA DA EXECUÇÃO, SEM A CONFERÊNCIA DO DEPÓSITO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL – EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR COM ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DO CÁLCULO DAS DIFERENÇAS QUE ENTENDER CABÍVEIS.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013936-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
ALEXANDRE DE MOURA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013936-69.2019.8.26.0053 -Voto no 28.112
2
Apelação Cível no 0013936-69.2019.8.26.0053
Apelante: Marcio Alexandre de Moura
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 28.112
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PAGAMENTO DE
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
EXTINÇÃO
IMEDIATA DA EXECUÇÃO, SEM A CONFERÊNCIA DO
DEPÓSITO

NECESSIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
PRÉVIA DA PARTE POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA
DE SALDO RESIDUAL
EXECUÇÃO QUE DEVE
PROSSEGUIR COM ABERTURA DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DO CÁLCULO
DAS DIFERENÇAS QUE ENTENDER CABÍVEIS.
Recurso provido.
A r. sentença de fl. 87 julgou extinta a execução por
considerar integralmente satisfeita a obrigação, nos termos do disposto no
art. 924, II do CPC.

Recorre o credor alegando que a sentença de extinção do feito
foi proferida prematuramente, visto que não foi dada a oportunidade de
apurar os juros entre a data da conta e a requisição do valor. Aduz, ainda,
que ao concordar com o cálculo da autarquia, ressalvou o direito de
apuração de diferenças relativas à aplicação do que fosse decidido pelo
STF no julgamento do Tema 810. Pede que seja acolhido o recurso e que
se determine o prosseguimento da execução (fls. 287/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013936-69.2019.8.26.0053 -Voto no 28.112
3
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Pois bem, colhe-se dos autos que o INSS foi condenado ao
pagamento de auxílio-acidente (fls. 11/23). O INSS ofertou cálculo de
liquidação, com o qual concordou o obreiro, sendo requerido o pagamento
por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
R$ 20.929,91.
Depositado o valor, o obreiro requereu a emissão da guia de levantamento,
o que foi deferido. O MM. Juiz a quo, por entender que houve o
pagamento integral do débito, julgou extinta a execução (fl. 87).
Como se vê, leva razão o obreiro, pois não foi dada
oportunidade para que procedesse à conferência do valor depositado,
restando caracterizado o cerceamento de defesa.
Assim, é o caso de retorno dos autos à Vara de origem,
concedendo-se prazo para manifestação do exequente quanto à eventual
existência de diferenças, devendo o i. Magistrado a quo manifestar-se
especificamente sobre tal questão antes desta Corte, sob pena de supressão
de instância.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo,
determinando-se o retorno dos autos à vara de origem, seguindo-se as
ulteriores providências até a prolação de nova sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013936-69.2019.8.26.0053 -Voto no 28.112
4
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator